Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714411-35.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONALDO DEVESA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RONALDO DEVESA DOS SANTOS, na qual requer a desconstituição da coisa julgada nos autos n. 2019.01.1.001647-0, em que foi condenado por incursão no art. 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado. De próprio punho, o requerente apresenta a ação revisional e sustenta que foi reconhecido na delegacia por meio de fotografia, aduzindo que o procedimento desrespeitou o mandamento legal. Alega que o Magistrado sentenciante desconsiderou que RONALDO foi réu confesso em relação ao crime de roubo em outros dois processos, mas que na ação penal mencionada, condenou o requerente apenas pelo reconhecimento feito na delegacia (ID: 45824785). A Defensoria Pública acosta manifestação à presente Revisão Criminal, na qual, ao passo que reconhece o direito à autodefesa do peticionante, aduz que “os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP”. Conclui, assim, que não foram encontrados fundamentos jurídicos para complementar o pedido do revisionando (ID: 52414930). A condenação dos autos originários n. 2019.01.1.001647-0 (0000495-11.2019.8.07.0001) transitou em julgado em 6 de novembro de 2020. A il. 5a Procuradoria de Justiça, na manifestação n. 502/2023, oficia pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional (ID: 52481418). É o breve relatório. DECIDO. O requerente, RONALDO DEVESA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pela conduta descrita no art. 157, caput, do Código Penal (ID: 52414939). A denúncia, recebida no dia 31 de janeiro de 2019, narrou: No dia 13 de novembro de 2018, por volta das 10h10min, na CRS 513, Asa Sul, em Brasília / DF, agindo com vontade livre e consciente, mediante grave ameaça, o denunciado subtraiu, para si, o veículo FIAT / Pálio Weekend, placas OZW 9094 / DF, e um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J4, de cor preta, pertencente à vítima WILMAR SEVERINO MACIEL. A vítima havia acabado de entrar no veículo, quando o denunciado se aproximou, iniciou um diálogo, anunciou o assalto e ordenou que a vítima entregasse as chaves do carro e o aparelho celular. O denunciado avisou que estava armado e apontou o dedo para a própria cintura. A vítima percebeu um pequeno volume abaixo da cintura do denunciado, acreditou que ele estive de fato armado e lhe entregou os bens. Em seguida, o denunciado fugiu do local, levando consigo o automóvel e o celular da vítima. O denunciado estava foragido do CPP desde o dia 03.11.2018 (fls. 14/15) e foi preso em flagrante no dia 21.11.2018 pelo roubo de outro veículo (oc. 12.360/18, da 26a DP, fls. 16/19). O FIAT/Pálio Weekend da vítima foi localizado no dia 14.11.2018, próximo ao Setor Comercial Sul (fls. 34/35). A vítima foi ouvida na delegacia (fl. 11) e reconheceu o denunciado por fotografia como sendo o autor do fato (fls. 12/13). Após regular instrução do feito, RONALDO DEVESA foi condenado nos termos da denúncia, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado (ID: 52414939 - Pág. 159-168). Contra a sentença, a defesa de RONALDO apelou, e a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no acórdão 1220452 de relatoria do Des. J. J. Costa Carvalho, negou provimento ao recurso defensivo por maioria (ID: 52414939 - Pág. 222-242). A defesa interpôs embargos infringentes (ID: 52414939 - Pág. 251), e a col. Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, conforme o acórdão n. 1282995 (ID: 52414939 - Pág. 338-349). O acórdão transitou em julgado em 6 de novembro de 2020 (ID: 52414939 - Pág. 351). Na presente demanda, RONALDO busca a desconstituição do decreto condenatório, com fundamento no 621 do CPP, a fim de que seja absolvido, por considerar que o reconhecimento fotográfico feito na delegacia foi ilegal. Em que pese o arrazoado do requerente, não há fundamento para a interposição da Ação Revisional. É imperioso salientar que a revisão criminal possui o escopo de corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Conforme as lições de Renato Brasileiro de Lima[1]: (...) a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (grifo nosso) Desse modo, deve-se ter em conta que, no caso, não houve insurgência acerca de qualquer nulidade quando da instrução do processo, razão pela qual ocorreu a preclusão. Embora o requerente afirme que houve nulidade no reconhecimento feito na delegacia, é certo que essa alegação não surgiu no decorrer da instrução processual, ao menos pelo que consta dos autos. Além disso, presumem-se legítimos e legalmente adequados os atos praticados pelos agentes públicos, até que se comprove que foram praticados contrariamente à norma. Destaca-se, ainda, que a simples afirmação de que o procedimento de reconhecimento foi ilegal não pode ser simplesmente baseada em uma alegação sem qualquer base probatória. Inclusive, acaso o requerente intentasse comprovar sua tese, antes de ingressar com a revisão criminal, seria instruído processo instrumental de justificação, com o devido contraditório e, mais importante, com as provas do que alega o requerente. A propósito, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, na hipótese de desconstituição da condenação por uma nova prova, “o ônus da prova é do condenado, de modo que havendo condenação com trânsito em julgado, já não vige o princípio geral do in dubio pro reo, devendo o autor da ação revisional apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido possa ser acolhido”[2]. Ou seja, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o que alega. As declarações do requerente de que houve nulidade no reconhecimento não se mostram hábeis a desconstituir a condenação, tanto que a Defensoria Pública entendeu que não há fundamento jurídico suficientes para as hipóteses de cabimento do pedido revisional. Como bem ressaltado pela Defensoria Pública, “a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso)”. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. [1] Idem, ibidem, página 1909. [2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, página 1981. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador